Tribunal: TJDFT
Processo: 0738483-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738483-20.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WENDERSON RAIMUNDO DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 32a Sessão Ordinária Virtual (período de 28/09/2023 a 05/10/2023), a Defesa do apelante manifestou interesse em realizar sustentação oral virtual (ID 51641743). Diante do disposto no artigo 109, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”, DEFIRO EM PARTE o pedido de sustentação oral formulado pela Defesa de Wenderson Raimundo da Rocha a fim de que seja realizada de forma presencial, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator